Tribunal: TJMT
Processo: 1047347-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047347-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPINDOLA E SILVA LTDA - CNPJ: 18.332.497/0001-00 (APELADO), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (APELADO), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (ADVOGADO), CAMILA RODRIGUES ESPINDOLA - CPF: 981.071.351-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. VALOR DO DÉBITO REMANESCENTE INFERIOR A 160 UPF/MT. TEMA 1.184. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), determinou sua exclusão do polo passivo da execução fiscal e aplicou a taxa SELIC ao crédito remanescente. Além disso, extinguiu parcialmente a execução com base na Lei Estadual n. 10.496/2017 (créditos de pequeno valor) e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pela legislação do Estado de Mato Grosso, é constitucional à luz da tese fixada pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral; e (ii) estabelecer se é válida a extinção de ofício da execução fiscal com base em crédito de pequeno valor, sem manifestação prévia da Fazenda Pública.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.282, publicado em 28.3.2025, reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados pelos corpos de bombeiros militares, sendo aplicável imediatamente aos processos em curso.

4. A TACIN, instituída no Estado de Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982 e reorganizada pela Lei n. 9.067/2008, atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos pelo STF para a validade da taxa.

5. A declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo TJMT na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 foi superada pelo novo entendimento do STF, razão pela qual os créditos tributários dela decorrentes devem ser considerados válidos.

6. A extinção da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, por se tratar de ato administrativo discricionário, exige manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, não sendo admissível a extinção de ofício pelo juízo.

7. É nula a sentença que extingue a execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública, descumprindo a diretriz firmada pelo STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ n. 547/2024, que preveem a possibilidade de suspensão por até 90 dias para adoção de diligências de cobrança.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1.
São constitucionais as taxas estaduais instituídas para remunerar os serviços públicos específicos e divisíveis de prevenção e combate a incêndios, desde que prestados ou postos à disposição do contribuinte pelos corpos de bombeiros militares, conforme decidido pelo STF no Tema 1.282.

2. A extinção de execução fiscal com base na Lei Estadual n. 10.496/2017 depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, sendo vedada sua decretação de ofício.

3. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, II; 144, § 5o; CPC, arts. 9o, 10, 485, VI, 927, 928, 1.040, III; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei Estadual n. 9.067/2008; Lei Estadual n. 10.496/2017; Lei n. 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.3.2025; STF, RE n. 1.355.208 (Tema 1.184), Plenário, j. 12.6.2024; TJMT, ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; TJMT, N.U 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mário Kono, j. 7.8.2025; TJMT, N.U 0000819-40.2014.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass, j. 14.8.2025; STJ, AgInt nos EREsp 1842390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 30.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal n. 1047347-42.2019.8.11.0041, que acolheu a exceção de pré-executividade para determinar a aplicação da taxa SELIC e proceder à exclusão do débito relativo à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), reconhecendo sua inconstitucionalidade, com a consequente retificação do valor da causa e condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais,
o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por contrariar o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral, no qual foi reconhecida a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

Defende que a TACIN, conforme instituída na legislação estadual, preenche os requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos pelo artigo 145, II, da Constituição Federal, e que os serviços correspondentes são colocados à disposição dos contribuintes de forma concreta e estruturada.

Argumenta, ainda, que a arrecadação é vinculada ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, reforçando a natureza de taxa da exação.

Requer, por fim, a reforma da sentença e o prosseguimento da execução fiscal (Id 317859374).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – Higidez da cobrança da TACIN:

O exame dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução fiscal
visando o recebimento dos créditos tributários inscrito na CDA n. 2017473957
, cujos valores à época perfaziam a quantia de
R$
63.556,16
.

No decorrer do trâmite processual, sobreveio decisão que determinar a aplicação da taxa SELIC sobre o crédito exequendo e declarar a inexigibilidade dos débitos referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), reconhecendo sua inconstitucionalidade, com a consequente exclusão dos valores da CDA, declarando nulas as CDAs correspondentes.

Ademais, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, determinou a extinção da cobrança relativa aos valores remanescente da CDA, com base no entendimento firmado no Tema 1184 do STF, em conformidade com a Lei Estadual no 10.496/2017, que permite a extinção de débitos fiscais de pequeno valor.

Contra essa sentença recorre o apelante.

O apelante alega que a sentença contrariou o Tema 1.282 do STF, que reconheceu a constitucionalidade da TACIN, sustentando que a exação atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade, potencialidade, vinculação da receita e proporcionalidade, razão pela qual requer a reforma integral da decisão.

Sobre o assunto, sabe-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio Vidal, Órgão Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Nesse sentido, importante trazer o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE. (...)

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.

5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
”.
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e o mesmo prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018). 3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido”.
(STJ, AgInt nos EREsp 1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy Andrighi, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO. (...)

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militar”.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado”.
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2. Recurso provido”.
(N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, 9.5.2025).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe.

Sobre os créditos remanescentes de baixo valor, extintos com base (i) na Lei Estadual n. 10.496/2017 e (ii) com fundamento no Tema 1.184 do STF, assiste razão a apelante.

Em relação ao ponto (i) é firme o entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que a extinção da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 exige manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, a quem compete avaliar a conveniência e oportunidade da medida. Trata-se de ato administrativo de natureza discricionária, cuja iniciativa deve partir da própria Fazenda Pública, não sendo admissível a extinção de ofício pelo juízo.

O exercício da faculdade prevista nos arts. 2o e 5o da norma estadual configura típico ato administrativo discricionário, cuja análise de conveniência e oportunidade compete exclusivamente à Fazenda Pública Estadual, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração nesse juízo de mérito.

Para ilustrar:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR ABAIXO DE 160 UPF/MT. LEI ESTADUAL 10.496/2017. PODER DISCRICIONÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, facultando à Fazenda Pública a desistência do ajuizamento de ação ou ainda no curso do processo quando se tratar de valor inferior a 160 UPF/MT.

4. A desistência ou o pedido de extinção dos autos com fundamento no valor abaixo de 160 UPF constitui poder discricionário da Fazenda Pública.
(...)

Tese de julgamento: “Não cabe ao juízo extinguir de ofício execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do valor da causa, quando a legislação específica apenas faculta ao ente público o não ajuizamento ou desistência das ações de cobrança".”

(N.U 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025). (Destaquei).

Portanto, incabível a extinção dos créditos com base na legislação estadual.

Sobre o ponto (ii), observo que a sentença recorrida diverge do entendimento firmado no Recurso Extraordinário n.o 1.355.208 (Tema 1.184/STF), ao prosseguir com extinção da execução sem oportunizar à Fazenda Pública o prazo de até 90 dias para requerer a suspensão prevista na Resolução no 547 do CNJ, a fim de promover diligências voltadas à localização de bens do devedor, nos termos do § 5o do referido dispositivo.

Nesse sentido:

“
1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito por até 90 dias para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.”

(N.U 0000819-40.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2025). (Destaquei).

Desse modo, impõe-se igualmente a reforma da extinção da execução quanto aos créditos inferiores a 160 UPF/MT.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade dos valores referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), bem como dos valores remanescentes extintos com fundamento no baixo valor, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025